Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-76.2013.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000724-76.2013.8.11.0095
EMBARGANTES: COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A e CNO S/A
EMBARGADOS: WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC) – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção das partes embargantes em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000724-76.2013.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (EMBARGANTE), DANIEL DE ANDRADE VIEIRA - CPF: 112.563.918-08 (ADVOGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 438.047.309-06 (EMBARGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (EMBARGADO), BRUNO FREIRE E SILVA - CPF: 888.464.665-00 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (EMBARGANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), WILSON RIBEIRO - CPF: 438.047.309-06 (EMBARGANTE), CAROLINA VASCONCELLOS DE CARVALHO E LIMA OLIVEIRA - CPF: 118.229.517-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC) – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção das partes embargantes em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000724-76.2013.8.11.0095

EMBARGANTES:

COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A e CNO S/A

EMBARGADOS:

WILSON RIBEIRO e LEOMIRTO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 178403671, a embargante COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A aduz, em síntese, que há
“omissão no r. acórdão em relação à violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 477, Código de Processo Civil, é que a CHTP opõe os presentes Embargos de Declaração para que seja sanada e, com efeito, seja atribuído efeitos infringentes ao r. acórdão para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória com a consequente intimação do Expert para que preste os esclarecimentos e responda aos quesitos formulados pela “CHTP”, privilegiando-se os princípios da ampla defesa e contraditório consubstanciados no artigo 5o, LV da CR/88”
(sic).

Pede
“o recebimento dos presentes Embargos de Declaração para fins de prequestionamento para interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores”
(sic).

Nas razões da peça de Id. 178482156, a embargante CNO S/A aduz, em síntese, que
“não havendo pedido ou causa de pedir para que seja declarada a existência de grupo econômico entre a CNO e a “Odebrecht” acionista da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, resta flagrante violação ao dispositivo retro mencionado, tese não enfrentada por este C. Câmara, requerendo desde já que este E. Tribunal sane a omissão acima suscitada”
e que
“há clara previsão no contrato de prestação de serviços de que a responsabilidade por eventuais danos causados durante a execução da obra será da Contratante, Companhia Hidrelétrica Teles Pires, fato este que não foi analisado pelo acordão embargado”
(sic).

Pede
“o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, com efeito modificativo (art. 494, II, do CPC) para o fim de sanar os vícios apontados nos itens antecedentes, valendo os presentes declaratórios para prequestionar os dispositivos legais indicados no presente recurso”
(sic).

Intimadas, as partes embargadas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme atestados de decurso de prazo do sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – POSSE QUE POSSUI EXPRESSÃO ECONÔMICA PASSÍVEL DE RECOMPOSIÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM POSSE DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATUAÇÃO CONJUNTA E COLIGADA DAS REQUERIDAS NA PRÁTICA DOS DANOS – ART. 942 CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – LAUDO PERICIAL ESCORREITO – RECIBO DE QUITAÇÃO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO – AUSENTE ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA QUITADA (ART. 320 DO CC) – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição. Existentes elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litigio, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

Demonstrado que o contrato e recibo de quitação evidenciam liame jurídico de atuação das requeridas de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora, devem as mesmas responder solidariamente pela reparação (art. 942, caput, in fine, do CC/02).

Contrato ajustado entre as requeridas não afasta o dever solidário imposto na norma citada, sendo as normas contratuais oponíveis apenas inter partes, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual. Improcede o argumento de alegado vício ultra petita pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida. Princípio geral iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”), em que o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Suficientemente aferidos no laudo pericial os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ausente nulidade do laudo ou cerceamento de defesa.

Embora crível que a quitação diga respeito à indenização pela servidão administrativa implementada, não há prova cabal neste sentido e não há como levar em conta o teor da referida quitação para tal desiderato, isso porque a especificação expressa quanto ao que foi quitado (indicação da espécie de dívida quitada; art. 320 CC/02) nada menciona acerca da servidão, bem como a indenização por danos ou outros aspectos específicos da implementação da linha de transmissão de energia elétrica ensejadora dos danos narrados na inicial.

Juízo a quo levou em conta o laudo pericial elaborado para fins de aquilatar o valor justo da indenização. Discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o crivo do contraditório judicial, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. O valor apurado por laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido para fins de justa indenização, uma vez que se revela proporcional e razoável à servidão administrativa e não há vícios em sua elaboração.

Não prospera o pedido de indenização por danos morais, sobretudo porque a servidão administrativa levada a efeito na área de posse da parte autora é justificada pelo interesse público, além de que, como bem colocado na sentença, a despeito dos danos materiais evidenciados, não se infere dos fatos aduzidos grave violação aos direitos da personalidade dos apelantes autores, o que, por conseguinte, impede o ensejo da intencionada reparação moral.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão das embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, as questões apresentadas pelas partes embargantes foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Seguindo ordem lógica processual, procederei sucessivamente a análise das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas pela apelante-requerida CNO S/A,

atual denominação de Construtora Norberto Odebrecht S.A., após procederei a análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante-requerida COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A, subsequentemente serão analisados os argumentos meritórios dos apelos destas requeridas, que sustentam a improcedência da demanda, e, por fim, será objeto de análise o apelo da parte autora, a qual argumenta ser procedente o pleito de indenização por danos morais.

A apelante CNO sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que “a mera apresentação de escritura pública de declaração de justa posse, por si só, não garante a posse aos autores”, sendo que “esta deve ser sempre acompanhada da regularização posterior” (sic).

Não obstante, infiro que tal argumento não prospera, isso porque não há imposição legal que restrinja o direito à indenização pelos danos à posse exercida pela parte autora, sendo despicienda a regularização para tal finalidade, além de que o exercício de posse é situação fática juridicamente relevante, sendo dotada de expressão econômica passível de recomposição.

De mais a mais, na sentença recorrida foi muito bem pontuada a existência de elementos de prova indicando o exercício de posse pela parte autora na área objeto do litigio. Veja-se:

“(...)

ILEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte requerida alega que a
ilegitimidade ativa dos autores, afirmando que os proprietários do imóvel seria o Instituto Ecológico Cristalino
.

Em análise a perícia ancorada aos autos, verifico que no quesito 01 informou que os autores possuíam a posse mansa e pacífica:

QUESITO 01.
Colacione o Sr. Perito os documentos comprobatórios (atualizados) do domínio do imóvel escrito na inicial, indicando quem são o(s) proprietário (s) do mesmo e a matrícula, confirmando, ainda, se os autores se tratam de meros possuidores do imóvel.

R:
Os autores possuem uma posse mansa e passiva, alegando estarem em fase de regularização fundiária. Documentos apresentados, mapa, memorial descritivo e contrato de compra e venda.

Além disso,
a parte autora anexou Escritura Pública de Declaração de Justa Posse lavrada no dia 16/08/2011 pelo Cartório Cunha desta Comarca, do Livro 013-Diversos, Folha 131, em que a parte autora declarou se senhor e legítimo possuidor da posse, direito e ação do imóvel seguinte: uma área de terras pastais e lavradias com 610,28 ha denominada Fazenda Onça Preta, situada neste Município e memorial descritivo da área em comento emitido no dia 10/08/2011.

Assim,
AFASTO a preliminar ventilada.

(...)”

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa aviada.

De outra feita, infere-se que a apelante CNO invoca a preliminar de ilegitimidade, sob o fundamento de que “não integra a Companhia Hidrelétrica Teles Pires”, sendo que “apesar da Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”) atualmente não integrar o quadro de acionistas da primeira ré, Companhia Hidrelétrica Teles Pires, importante esclarecer que as empresas OPI e CNO, são totalmente distintas, possuindo atividade empresarial completamente diferentes”, de modo que “o mero argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico, praticamente desconsiderando a personalidade juridida da recorrente, sem distinção as responsabilidades individuais de cada uma das rés e atribuindo a responsabilidade solidária é totalmente inaceitável e não encontra qualquer argumento jurídico”, sendo a legitimidade correta “seria a Odebrecht Participações e Investimentos S.A., como indicado no estatuto da 1a ré” (sic).

Além disso, a CNO assevera o cabimento da preliminar de ilegitimidade passiva, porque o juízo a quo teria trazido a tese de grupo econômico de ofício na sentença, o que consubstancia vício ultra petita, transgredindo o art. 492 do CPC, além de que não há provas evidenciando a existência do grupo econômico e “há clara previsão no contrato de prestação de serviços de que a responsabilidade por eventuais danos causados durante a execução da obra será da Contratante, Companhia Hidrelétrica Teles Pires” (sic).

Contudo, analisando a referida preliminar, infere-se que não deve prosperar.

Nesta senda, entendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva porque, para além dos fundamentos citados na sentença, há diversos elementos de prova coligidos aos autos que evidenciam que
ambas
as requeridas atuaram
conjuntamente
no sentido de
instalar a servidão administrativa de linhas de transmissão de energia elétrica na área rural que a parte autora exerce posse
.

Neste sentido, saliento que há contratos de construção do empreendimento atrelado nas contestações (Ids. Num. 165882330 - Pág. 126/215 e Num. 165882330 - Pág. 259/292) e termo de quitação de débito CNO Usina Hidrelétrica Teles Pires (Id. Num. 165882330 - Pág. 307/310), em que consta citação expressa da Construtora Norberto Odebrecht S.A., documentos dos quais se evidencia o liame jurídico no sentido que as requeridas atuaram de forma coligada para a consecução do empreendimento que afetou e causou danos a área rural de posse da parte autora.

Deste modo, por terem atuado de forma conjunta na consecução do empreendimento que danificou a área objeto do litígio, ambas requeridas devem responder solidariamente pela reparação, conforme expressamente determina o art. 942, caput, in fine, do CC/02
, in verbis:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado;
e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.
”

De mais a mais,
saliento que o contrato ajustado entre as requeridas não tem o condão de afastar o dever solidário imposto na norma acima, sendo as normas contratuais oponíveis apenas inter partes, entre as partes que ajustaram a relação jurídica material de natureza contratual, cabendo, posteriormente, em demanda autônoma, a discussão da responsabilidade subjetiva das requeridas no bojo da competente ação regressiva.

De doutra feita,
no atinente à referida preliminar, improcede o argumento de alegado vício ultra petita pela solução jurídica fundamentada na sentença recorrida, posto que segundo o princípio geral iura novit cúria (“o juiz conhece o direito”) o juiz tem o poder-dever de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, bastando para tanto que a parte lhe apresente os fatos que substanciam sua pretensão para que o juiz lhe dê o direito, valendo a máxima da mihi factum, dabo tibi ius (“Dá-me os fatos que te darei o direito”)
.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante CNO.

Avançando, observa-se que a apelante COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A aduz, ainda preliminarmente, o cerceamento de defesa e de nulidade da perícia, por ausência de intimação do perito para responder quesitos complementares, assim como o desacerto no valor da indenização, que teria se pautado exclusivamente na perícia judicial realizada, sendo que a “avaliação realizada pelo Expert está totalmente equivocada, em todos os aspectos, não demonstrando a realidade da área avaliada, muito menos os custos necessários para recomposição dos danos materiais causados durante a instalação dos postes de transmissão de energia elétrica” (sic).

Com efeito,
em que pese a referida parte tenha apresentado tempestivamente a impugnação ao laudo pericial e apresentação de quesitos complementares na peça de Id. Num. 165882331 - Pág. 4/29, com protocolo datado de 14/07/2016 (no despacho Id. Num. 165882330 - Pág. 601, datado de 13/06/2016), foi determinada a intimação das partes para que manifestassem acerca do laudo pericial no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sendo publicada a intimação em 16/06/2016, conforme certidão Id. Num. 165882330 - Pág. 602, de modo que os argumentos e questionamentos suscitados não possuem o condão de macular o exame pericial coligido ao feito no Id. Num. 165882330 - Pág. 567/600, isso porque do laudo elaborado inferem-se suficientemente aferidos os danos e dirimidas as principais questões objeto da controvérsia judicial indenizatória, o que foi bem analisado na sentença recorrida
.

Nesta senda, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

(...)”
(destaquei)

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023